Tribunal: STF
Processo: Rp 1138
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-25
Data de publicação: 1982-08-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.190, DE
14.05.1982, DO ESTADO DE GOIAS, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
DOURADA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, ATÉ O JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO, PARA QUE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO ESTADO
SE ABSTENHAM DE PRATICAR QUALQUER ATO, VISANDO A INSTALAÇÃO DO
MUNICÍPIO, E TAMBÉM PARA NÃO SE REALIZAREM AS ELEIÇÕES DO PREFEITO E
VEREADORES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, EM FACE
DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO.